Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, apontando contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, além da inexistência de elementos concretos que comprovem o emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de extorsão; e (ii) analisar se a dúvida quanto à materialidade e autoria justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório apresenta contradições significativas nos depoimentos das vítimas e testemunhas, comprometendo a certeza necessária para a condenação.
5. A vítima José Ronaldo, em juízo, declarou que não estava presente no momento dos fatos, diferentemente do que havia relatado em sede policial, onde afirmou ter pagado valores diretamente ao acusado.
6. A vítima Zilene apresentou versões divergentes sobre a suposta ameaça e a existência de uma arma de fogo, ora afirmando que o acusado estava armado, ora alegando que outra pessoa portava a arma.
7. O policial militar que atendeu a ocorrência mencionou que a família estaria sendo extorquida de forma recorrente, a ponto de comprometer seu sustento, enquanto as vítimas alegaram ter pagado quantias reduzidas, gerando dúvida sobre a real dinâmica dos fatos.
8. O acusado apresentou versão consistente ao longo do processo, afirmando que apenas cobrava uma dívida decorrente do uso de drogas por parte da vítima Valéria, o que não foi refutado de forma categórica.
9. O princípio do in dubio pro reo impõe que, diante da ausência de provas inequívocas quanto à materialidade e autoria do crime de extorsão, deve prevalecer a absolvição do réu, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Réu absolvido das sanções do artigo 158, §1o, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, §1o; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 08/06/2021; TJDFT, Acórdão 1681456, 0703947-56.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/03/2023.